Tribunal: TJDFT
Processo: 0750219-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0750219-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL AKSON CARVALHO DA SILVA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rafael Akson Carvalho da Silva em face da decisão proferida em cumprimento de sentença pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, processo autuado sob o no 0707894-51.2023.8.07.0020. O recorrente impugna a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e rejeitou a impugnação à penhora de dinheiro em conta corrente. Em resumo, sustenta a impenhorabilidade do valor constrito. Consigna que o valor bloqueado se destina ao pagamento dos funcionários de sua academia e demais despesas relacionadas à sua atividade econômica e o que resta após a dedução das despesas refere-se ao seu pró-labore. Alega ser hipossuficiente economicamente. Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para afastar a constrição do valor depositado de R$ 15.113,42 e a concessão da gratuidade de justiça. Preparo dispensado. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no artigo 101 cc. artigo 1.015 parágrafo único, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na forma do art. 300 do CPC, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com relação ao pedido de gratuidade de justiça, em um exame de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). Os benefícios da gratuidade de justiça devem alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. O recorrente, no entanto, não trouxe comprovante de renda para se aferir a alegada incapacidade econômica, mas apenas uma declaração de hipossuficiência. O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência. É necessária a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. A Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 1359527, Relator: ALVARO CIARLINI). A partir dos documentos acostados ao processo não se pode presumir a hipossuficiência econômica. O valor R$ 7.400,00 que o recorrente paga de aluguel de imóvel e o elevado valor movimentado em conta corrente são elementos que afastam a presunção de que não possa suportar as despesas do processo. Ademais, é relativa, a presunção da declaração de hipossuficiência econômica, de modo que a parte deve demonstrar a situação de pobreza que a impede de arcar com as despesas processuais. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.320.909/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe de 31/10/2018. Nesse contexto, não se acham presentes os pressupostos para a concessão do benefício, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Igualmente não vislumbro a plausibilidade do direito quanto a alegação de impenhorabilidade da quantia de R$ 15.113,42, depositada em conta corrente. As alegações da parte e os documentos acostados ao processo evidenciam a confusão patrimonial, pois não se pode distinguir no movimento da conta corrente o que se refere à pessoa física e o que se refere à atividade empresarial exercida pelo recorrente. Tais elementos afastam a plausibilidade quanto à impenhorabilidade da soma bloqueada judicialmente. Ademais, é possível a penhora de receita da empresa (art. 866, CPC). Não vislumbro, pois, a demonstração da probabilidade do direito invocado para justificar a concessão da medida. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 14 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator